Tribunal: STF
Processo: RE 78142
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-22
Data de publicação: 1980-10-22

Ementa:
Desapropriação. Atraso no pagamento. Ação de indenização. 
- Pelo atraso no pagamento da indenização, o expropriado tem o direito a correção monetária e juros, não sendo cabível outra indenização baseada em nova avaliação, salvo hipótese de ato ilícito. 
- Embargos de divergência não conhecidos.